Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702116-78.2019.8.07.0008 RECORRENTE: GLORIA VALERIA CORREA MOURA ALVES, HENRIQUE PEREIRA ALVES RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. PAGAMENTOS DEVIDOS. CONTRIBUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. VIGÊNCIA DA LEI No 13.465/2017. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA JUSRIPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PAGAMENTOS DEVIDOS. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 3. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando valorizar os imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis em condomínio edilício. 4. A administração de imóveis em condomínio de lotes, nos termos acima definidos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 5. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. Pela mesma razão, não cabe limitar a condenação de pagar as contribuições devidas ao período que sucede à publicação da Lei no 13.465/2017, pois não se trata de aplicação retroativa da lei. 6. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do Tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”). 7. As contribuições devidas ao condomínio de lotes, ainda que não regularizado, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 8. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 9. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso dos réus não provido. Os recorrentes, apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do código de Processo Civil, sob o fundamento de que a recorrida não comprovou que tenham a ela se filiado, como associados, para que fosse considerada legítima eventual cobrança de despesas; b) artigos 169 e 1.333, ambos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar que a inexistência de convenção válida, legitimando a associação ora recorrida para atuar em nome da comunidade, seria fato notório nos presentes autos; c) artigos 264, 265, ambos do Código Civil, 5o, incisos XVII a XIX, e XXXVI da Constituição Federal, e 6o da LINDB, argumentando que a decisão colegiada, no que pese reconhecer que não se filiaram à associação ora recorrida, imputou-lhes a obrigação de arcar com manutenção das áreas e serviços de interesse comum dos proprietários do loteamento, violando, assim, o quanto decidido no REsp 1.439.163, bem como legitimando a “associação tácita” e, também, fazendo retroagir a Lei 13.465/20217 que, segundo verberam, somente produziria efeitos em relação aos loteamentos posteriores à sua edição. Asseveram, ainda, que o decisum impugnado acabou criando uma obrigação solidária, sem que houvesse contrato entre as partes ou lei da qual aludida solidariedade pudesse decorrer; d) artigos 36-A da Lei 6.766/1979, 14, inciso II, e 108, ambos da Lei 13.465/2017, defendendo que a lei que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana não se aplica automaticamente, devendo ser avaliada as condições individuais de cada associação; e) artigos 2o, § 8o, 22 e 40, todos da Lei 6.766/1979, afirmando haverem comprovado que a cobrança pelos serviços prestados pela associação recorrida estão a cargo do governo do Distrito Federal, consoante previsto no Termo de Ajustamento de conduta 002/2007, que estabeleceu que a obrigação de prestação de serviços não pode ser realizada por terceiros, sem um contrato de concessão de serviços públicos; f) artigos 53 e 54, ambos do Código Civil, por entenderem que não há prova de suas filiações à associação recorrida. Defendem a aplicação do Recurso Especial Repetitivo 1.439.163/SP (Tema 882), sob o argumento de que as despesas criadas por associações de moradores não obrigam os não associados; g) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a associação recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que possui um documento de concessão, permitindo-lhe administrar o loteamento público em discussão. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial em relação às alíneas “c”, “d” e “f”, com julgados do STJ e do TJSP. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO CECILIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 53, 54, 169, 264 , 265, e 1.333, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque não houve impugnação objetiva e específica aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Vale destacar que as apelantes adquiriram o lote situado no “Condomínio” Mansões Entre Lagos em 7/3/2008, após a constituição da associação, tanto que o contrato particular de cessão de direitos (ID no 14330860) previa em sua cláusula quinta que, a partir daquela data, correria por conta exclusiva dos cessionários todas as taxas, impostos, custas, emolumentos e condomínio. Vale destacar que, nos termos do art. 373, II do CPC, não há provas no processo de que os réus estejam sendo cobrados por mais de uma associação, que também exerceria a figura de condomínio” (ID 16745399 - Pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF” (AgInt no REsp 1842550/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/8/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, e quanto à divergência apontada. Com efeito, embora o dispositivo tenha sido mencionado no acórdão, a tese de sua não aplicação ao caso não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, assim como também não foi a análise dos artigos 14, inciso II, e 108, ambos da Lei 13.465/2017, ainda que tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Tampouco reúne condições de prosperar o recurso em relação ao ventilado malferimento aos artigos 2o, §8o, 22 e 40, todos da Lei 6.766/1979, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por esse fundamento o apelo, nesse aspecto, não é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que a Corte Superior possui o entendimento de que “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XVII a XIX, e XXXVI da Constituição Federal LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas, quanto ao recorrido, em nome do advogado THIAGO CECILIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029